Tribunal: STF
Processo: HC 83924
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-08
Data de publicação: 2005-03-08

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Art. 28 do Código de Processo Penal. 3. O
 Procurador-Geral de Justiça manifestou-se pela ocorrência, em tese,
 dos crimes de tráfico de drogas e de falso testemunho, excluindo o
crime de denunciação caluniosa. 4. Denúncia oferecida por estar
incurso o paciente no art. 342, § 1º do Código Penal. 5. Absolvição
em primeiro grau. 6. Condenação em segundo grau pelo crime do art.
339, caput do Código Penal. Ausência de congruência entre a denúncia
 e a condenação. 7. Aplicação da Súmula 453. 8. A exclusão pelo
Procurador-Geral de Justiça do delito de denunciação caluniosa
equivale ao arquivamento. Incidência da Súmula 524. 9. Concessão da
ordem para declarar nulo o acórdão que condenou o paciente